Tribunal: TJES
Processo: 5006326-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006326-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE ROSA DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ação ajuizada por MARINETE ROSA DA SILVA, me face de GOL LINHAS AEREAS S.A., alegando, em síntese,

ter adquirido passagem aérea com destino final em Vitória dia 24.01.2024, embarcando em São Paulo sem qualquer problema, contudo no desembarque reembarque da conexão em Brasília, a aeromoça observou que a autora estava com curativos no rosto e informou que o voo não partiria enquanto a autora ali estivesse, impedindo a mesma de voar, mesmo com declaração médica atestando condições da autora em realizar viagens aéreas e informando que esta já encontrava-se em voo anterior (sendo aquela apenas conexão). Deste modo, não aceitando a declaração médica, a autora, após vaias dos passageiros que estavam irados com o atraso pela presença da autora, se retirou do avião acompanhada da polícia, permanecendo no aeroporto sem qualquer auxílio, tendo um atraso ao seu destino final de 14 horas, devido ao impedimento de voo na conexão. Razão pela qual demandou pela condenação das rés em DANOS MORAIS no valor de R$ 20.000,00. E DANOS MATERIAIS no valor de R$1.200,00.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id. 9208098
) cujo dispositivo foi o seguinte:

“Assim, em vista do que se expôs, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC a fim de CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), com juros de mora e correção monetária desde o desembolso e CONDENAR a Ré a pagar à Autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários por força da vedação contida no artigo 55, da Lei 9.099/95.”

Foi interposto Recurso Inominado
pelo réu
(
id.
9208101), no qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes o pedido de indenização por danos morais.

Apesar de intimada, a autora deixou de apresentar suas Contrarrazões (
id
9208106
)
.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

DO MÉRITO

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o Autor consumidor na forma do art. 2.º e a instituição Requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca a condenação da ré em danos morais, alegando a inexistência de dever de indenizar.

Em restrita análise dos autos, vê-se que a sentença de piso julgou procedente os pedidos autorais em sede de cognição exauriente.

Compulsando os Autos, verifico que houve falha da prestação de serviços pelo recorrente. Isso porque o conjunto probatório trazido pela recorrente comprovou o fato constitutivo de seu direito, mediante as provas carreadas aos autos.

Dessa forma, restou comprovado nos autos o impedimento de que a autora continuasse o seu percurso, tendo sido constrangida publicamente por prepostos da ré, fazendo com que a autora passasse por momentos de angústia e sofrimento. Tem-se que toda a narrativa autoral foi contribuída com os documentos carreados a inicial, que apesar de terem sido impugnados pelo réu, em sede de defesa não foi apresentado qualquer documento capaz de desconstituir o direito autoral.

A responsabilidade do Réu é objetiva, restando clara a ocorrência do dano moral, o qual é presumido e deve ser indenizado, não estando presente qualquer excludente de sua responsabilidade, diante da falha na prestação dos serviços ter ocasionado diversas alterações nos voos pactuados.

Assim, clara está a ocorrência do dano moral, o qual deve ser indenizado.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo
a
quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença tal como lançada por seus integrais fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)